Tribunal: TJMT
Processo: 1024771-36.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024771-36.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AILTON NEGRETTE GARCIA - CPF: 231.546.409-91 (AGRAVADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
VIGIA - ATIVIDADE DE RISCO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PERICULOSIDADE PRESUMIDA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação e manteve o direito do apelado, ora agravado, ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30 % (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Em suas razões, o Ente Público Estadual aduz que a prova pericial é imprescindível para a averiguação do ambiente insalubre, e, afirma que, apenas a informação de que o trabalho é realizado como vigia em escola estadual, não é suficiente para determinar ser o local laboral periculoso.

Assevera que a função de vigia se difere da função de vigilante, prevista na Lei nº 7.102/83.

Argumenta que
a atividade desempenhada pelo Agravado não é de vigilante e sim de vigia, uma vez que não faz uso de arma de fogo, nem possui formação específica para o cargo de vigilante.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de agravo interno para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido inicial, e afastar o deferimento do adicional de periculosidade.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno. (id. 216110654)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação e manteve o direito do apelado, ora agravado, ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30 % (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

A parte agravante, nas razões recursais, alegou a necessidade de perícia para comprovar o desempenho de atividade perigosa.

Pois bem. Sem razão, porque, sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Não sendo indispensável a realização de perícia, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Destaco que o caso se refere ao pleito de recebimento de adicional de periculosidade, uma vez que o agravado desempenha, por concurso público, o cargo de técnico de
Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional, sendo que alguns dos referidos profissionais atuam fazendo a vigia de patrimônio ou pessoal a favor do Estado,
situação que implica em perigo de vida, bem como intervalo intrajornada.

Destaco o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – LABOR EM RISCO
– APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.164/1991 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

(N.U 0001248-61.2013.8.11.0002,
TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE
21/02/2020
)

RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ATIVIDADE DE RISCO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PERICULOSIDADE PRESUMIDA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO
. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. Juízo a quo reconheceu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em relação algumas parcelas, por se tratar de ação contra ente público. Desse modo, não há que se falar em prescrição total.

4. A atividade de vigia municipal se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.

5. Assim, é presumido o direito ao adicional de periculosidade, em razão da notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do artigo 77 da Lei nº 1.164/91.

6. Não há necessidade de elaboração de Laudo Pericial, quando as provas encartadas nos autos permitem a imediata aferição do fato, do direito e da entrega da prestação jurisdicional.

7. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(N.U 0016922-69.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no
DJE 06/12/2020
)

RECURSO INOMINADO – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR – PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL
– PERICULOSIDADE QUE É PRESUMIDA – PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A atividade de vigia municipal, se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.

Assim, é presumido o direito ao adicional de periculosidade, em razão da notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do artigo 77 da Lei nº 1.164/91.

Vejamos:

Artigo 77: Os servidores que trabalham com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, fazem jus a um adicional de periculosidade, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo. (Redação dada pela Lei Complementar nº
4809
/2021
)

Nesse contexto, não há necessidade de elaboração de Laudo Pericial, quando as provas encartadas nos autos permitem a imediata aferição do fato, do direito e da entrega da prestação jurisdicional.

Assim, no caso em apreço, resta assentado que a periculosidade, e não insalubridade, advém da natureza da atividade desempenhada, da natureza do cargo de vigia, que encontra prevista em rol do Ministério do Trabalho e Emprego, fundamentação que está devidamente amparada na jurisprudência conforme recente caso idêntico, conforme cito:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA)
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – PEDIDO POSSÍVEL – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em pedido impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de Vigia, a qual tem previsão no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1004302-42.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE
21/01/2021
)

Nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz
jus
ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024